Tribunal: TJSP
Processo: 2053426-58.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Exceção de pré-executividade rejeitada. Insurgência do coexecutado. Descabimento. Prescrição Intercorrente. Desídia da credora. Não ocorrência. Na prescrição intercorrente, seu prazo é contado a partir do momento em que o feito é arquivado por inércia do autor, ou a contar de sua última manifestação. No caso dos autos não houve inércia ou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Exceção de pré-executividade rejeitada. Insurgência do coexecutado. Descabimento. Prescrição Intercorrente. Desídia da credora. Não ocorrência. Na prescrição intercorrente, seu prazo é contado a partir do momento em que o feito é arquivado por inércia do autor, ou a contar de sua última manifestação. No caso dos autos não houve inércia ou desídia da parte exequente, o que impossibilita o reconhecimento da prescrição intercorrente. Decisão mantida. Recurso não provido.